Tribunal: TJES
Processo: 5001327-66.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001327-66.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ EDERSON FERREIRA SANTANA e outros (3)
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
nº 5001327-66.2025.8.08.0050

JUÍZO DE ORIGEM
: 1º Juizado Especial Cível de Viana/ES.

RECORRENTES:
LUIZ EDERSON FERREIRA SANTANA E OUTROS, EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTÊNCIA S/A.

RECORRIDOS:
EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVICOS DE ASSISTENCIA S/A, LUIZ EDERSON FERREIRA SANTANA E OUTROS, MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva.

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TURISMO. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM CRUZEIRO MARÍTIMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA APÓLICE AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação indenizatória proposta por Luiz Ederson Ferreira Santana e outros contra MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. e Europ Assistance Brasil Serviços de Assistência S/A com o objetivo de obter reparação por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem. Alegam os autores, na petição inicial, que realizaram um cruzeiro com a ré MSC e, ao desembarcarem no Rio de Janeiro em 08/03/2024, constataram o extravio de uma mala grande contendo pertences de toda a família, incluindo vestuário e cosméticos. Sustentam que preencheram o formulário de irregularidade, mas não obtiveram solução administrativa ou amparo da seguradora corré. Buscam a condenação solidária das rés ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.658,88 [...] destinados para a reparação dos danos materiais sofridos [...]; e b) Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor de cada um dos autores, totalizando a quantia de R$ 9.000,00 [...]”
.

3. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. Os Autores pugnam exclusivamente pela majoração dos danos morais.

A Ré Europ Assistance, por sua vez, suscita preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. No mérito, argui a prescrição ânua, a culpa exclusiva do consumidor por não enviar documentação para regulação do sinistro e defende a aplicação do limite contratual da apólice. Pede a improcedência ou redução dos danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a incidência da prescrição (anual ou quinquenal); (ii) analisar as preliminares de legitimidade e interesse de agir; (iii) definir a responsabilidade solidária entre a operadora de cruzeiro e a seguradora; (iv) aferir a comprovação e extensão dos danos materiais frente às limitações contratuais; e (v) avaliar a configuração e o
quantum
dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. Primeiramente, no tocante às preliminares suscitadas pela parte ré/recorrente, não merece acolhida a tese de prescrição ânua. A relação jurídica é de consumo, fundada em fato do serviço, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre o Código Civil. Ademais, não houve negativa inequívoca da seguradora em data que justificasse o decurso do prazo, mas sim uma falha contínua na prestação de assistência. Rejeitam-se também as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse, uma vez que todos os autores sofreram os efeitos do dano (bagagem compartilhada) e a resistência à pretensão restou demonstrada pela inércia das rés em solucionar o problema administrativamente.

7.

Mostra-se correta a sentença ao reconhecer a solidariedade entre a MSC e a Europ Assistance. Ambas integram a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC), uma como prestadora principal do serviço turístico e transportadora, e a outra como fornecedora do serviço de assistência/seguro acoplado ao pacote. A tentativa da Recorrente Europ de se eximir de responsabilidade alegando "falta de regulação do sinistro" não se sustenta, pois os documentos comprovam que os consumidores comunicaram o fato imediatamente (PIR/Formulário de Ocorrência) e buscaram contato, esbarrando na burocracia e desídia das fornecedoras.

8.

Em relação aos danos materiais, tenho que o valor de R$8.658,88 (oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) deve ser mantido. Em casos de extravio de bagagem, admite-se a mitigação do rigor probatório quanto ao conteúdo da mala, valendo-se das regras de experiência comum e da verossimilhança das alegações. No caso, os autores apresentaram notas fiscais de compras de vestuário e itens pessoais realizadas dias antes da viagem, o que confere robustez à lista de bens apresentada. Nesse ínterim, a cláusula limitativa de indenização da seguradora, em R$2.000,00 (dois mil reais) é ineficaz frente ao princípio da reparação integral do dano, consoante art. 6º, VI, CDC, mormente quando há defeito na prestação do serviço de guarda e vigilância da bagagem.

9. A condenação por dano extrapatrimonial deve ser igualmente mantida. O extravio de bagagem em viagem de férias, especialmente no retorno, privando a família de seus pertences pessoais e recordações, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. A angústia é agravada pelo descaso das rés em fornecer suporte adequado.

Em relação ao
quantum
, o valor fixado na origem, R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, mostra-se adequado e proporcional. O montante cumpre a função pedagógico-punitiva sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão. Recursos inominados
CONHECIDOS E DESPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recíproca e total em seus respectivos recursos, condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada recorrente, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Em relação aos Autores/Recorrentes, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)